Tribunal: TJBA
Processo: 0506622-34.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0506622-34.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDUARDO SANTANA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RAZÕES DISSOCIADAS. APELO QUE NÃO MERECE SER CONHECIDO INTEGRALMENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ACUSADO PRESO POUCO TEMPO DEPOIS DO CRIME NA POSSE DO CELULAR ROUBADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. ISENÇÃO A SER VERIFICADA NA FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. Apelante condenado à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de roubo simples, uma vez que, no dia 16/01/2017, mediante grave ameaça, subtraiu um aparelho celular da vítima. 2. Como se sabe, o princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, III, do CPC, aplicável por força do art. 3º, do CPP, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão atacada, impugnando todos os fundamentos nela lançados de modo a atender sua pretensão reformatória. Noutras palavras, ao interpor um recurso, a parte deve desenvolver formulações organizadas, concatenadas, expondo um raciocínio fático-jurídico que permita evidenciar o erro na decisão combatida, situação que ensejaria a reforma do julgado monocrático, sob pena de não conhecimento da pretensão recursal. 3. No caso vertente, a petição apresentada pela representante da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA apresenta-se desconexa e dissociada do que foi decidido pelo Juízo a quo em determinados pontos, especificadamente quanto à dosimetria da pena e quanto ao direito de recorrer em liberdade, circunstância que caracteriza deficiência na fundamentação e autoriza o não conhecimento do apelo. 4. A materialidade do crime aqui discutido restou devidamente comprovada por toda a prova produzida, tanto que sequer questionada, o que também se pode dizer em relação à autoria delitiva, especialmente quando analisado o depoimento da vítima. Como se sabe, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 5. Veja-se que, além da palavra segura da vítima, o Apelante foi preso em seguida na posse do aparelho celular subtraído, o que denota comprometimento direto com o crime, impondo ao Acusado, diante da inversão do ônus da prova, apresentar justificativa inequívoca para a posse lícita do bem, o que não se verificou. 6. Descabida, ainda, a pretensão de que seja afastada a condenação do Apelante ao pagamento da pena de multa, já que o artigo 157, do Código Penal, prevê a aplicação conjunta de pena privativa de liberdade e multa, independente da condição financeira do agente, sendo pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, não havendo nenhuma previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Com relação à isenção do pagamento das custas processuais, o STJ já firmou jurisprudência no sentido de que o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo certo que a isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. 8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0506622-34.2018.8.05.0150, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas – BA, na qual figura como Apelante EDUARDO SANTANA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE e, nesta extensão, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator.